Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700284-68.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINO AUGUSTO SALGADO DESPACHO Em face do retorno dos autos, intimem-se as partes a se manifestarem, caso queiram, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito